Tribunal: TJMT
Processo: 1020239-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020239-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), DANIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 666.727.401-04 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉ
BITO C/C DANOS MORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu
o
pedido de tutela de urgência, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. O recorrente alega
estar sendo cobrado por parcela já paga, com a inclusão do seu nome
no cadastros
de inadimplentes e com a possibilidade de apreensão do veículo devido o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a
possível
quitação da parcela
questionada nos autos
e a ameaça de apreensão do veículo, bem como a negativação indevida do nome do agravante.

III. Razões de decidir

1.
Em sede de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

2. A probabilidade do direito se encontra demonstrada por meio dos documentos juntados pelo agravante na ação de origem, demonstrando o pagamento de um boleto que contém na descrição o número da parcela cobrada pela instituição financeira.

3. O perigo de dano é evidente,
dada a iminente negativação do nome do agravante e a possibilidade de apreensão do veículo, prejudicando seu sustento
e da sua família, uma vez que ele se trata de
motorista de aplicativo.

4. Torna-se necessário a concessão da tutela de urgência até o julgamento do mérito pelo Juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de a
gravo de
i
nstrumento provido, ratificando a liminar concedida anteriormente neste recurso.

Tese de julgamento: “
É cabível a concessão de tutela de urgência quando demonstrada a
presença da probabilidade
do direito e do perigo de dano”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP,
Agravo de Instrumento 2157733-97.2020.8.26.0000
,
Relator (a): Claudia
Grieco

Tabosa
Pessoa
,
Data do Julgamento: 14/08/2020
;
TJSP;
Agravo de Instrumento 2122654-23.2021.8.26.0000
; Relator (a): Régis Rodrigues
Bonvicino
,
Data do Julgamento: 29/07/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interpost
o
por
DANIEL ELIAS DE SOUZA
,
em face da decisão proferida
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos
morais e pedido de tutela de urgência

no
1030577
-95.2024.8.11.0041
,
pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
,
movid
a

em desfavor de

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
que indeferiu o
pedido de tutela de urgência pleiteado.

Assevera
o
agravante, em síntese, que firmou contrato de financiamento com a agravada de no 20036890134, no qual se obrigou a pagar
à
instituição financeira a quantia de R$ 41.320,82 (quarenta e um mil e trezentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), em 48 (quarenta e oito) parcelas, ficando como garantia o veículo “Fiat/Uno Way 1.0 Flex
6V
, Ano 2018, Cor Prata, Placa QPH2C59, Chassi no 9BD195B6NK0848908”.

Salientou que devido a dificuldades financeiras, deixou atrasar as parcelas de números 18, 19 e 20, com vencimentos em 22/12/2023, 22/01/2024 e 22/02/2024, respectivamente.

Contudo
, mesmo após a quitação das referidas parcelas no dia 29/02/2024 (
IDs
162711566 e 162711567, na origem), a agravada continuou cobrando a parcela de número 20, inclui
u
o
seu
nome no cadastro de inadimplentes
e
ajuizou ação de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente
,
que
tramita no
mesmo Juízo
,
nos autos de no 1027498-
11.2024.8.11.0041.

Logo, ressalta a necessidade de constatar a inexistência de débito, visto que corre o risco
da
agravada apreender seu veículo, instrumento imprescindível do seu trabalho, uma vez que se
trata
de motorista dos aplicativos UBER e 99, sendo o automóvel utilizado para o transporte de passageiros.

Desta forma
, pugna pela concessão da tutela de urgência, asseverando
que a decisão agravada gera lesão grave e de difícil reparação.
No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para o fim de revogar a decisão recorrida até ulterior sentença de mérito.

A liminar foi deferida

(ID
228996169
)
,
concedendo o efeito ativo para
suspender
,
até ulterior deliberação,
eventual cobrança indevida, protesto e demais medidas constritivas dela decorrentes, sob pena de multa diária na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A
agravad
a foi devidamente intimada
, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões
(ID 236562185)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
DANIEL ELIAS DE SOUZA

m
anejou
o presente recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pela d. Magistrada singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência,
sob o fundamento da ausência d
e
probabilidade do direito e do perigo de dano (ID 163012085, na origem).

Inconformado, o agravante
pleiteia
pela reforma d
o

decisum
,
afirmando que a instituição financeira está cobrando por uma dívida já paga, além
d
o risco
de apreensão do
veículo
garantidor
,
que é
instrumento imprescindível
para o seu trabalho, já que
atua como
motorista de aplicativo.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de
difícil
elucidação.

Dispõe o artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou
evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do
§2o
, do artigo
300
do
Código de Processo Civil
, bem como
do
parágrafo
do artigo
311
do mesmo código.

do
artigo
311
do mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e não estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes e tem objetivo de
entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a probabilidade do direito

(
fumus boni juris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado útil do processo.

É o que expressamente dispõe
o art. 300 do CPC
. Confira-se:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“
Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery.
Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)”
(Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota
3
e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857 e 858).

Em sede de cognição sumária, verifica-se que e
xiste a probabilidade do direito
invocado.

No caso,
o autor juntou documentos que demonstram
o pagamento de um boleto que contém na descrição a observação
“referente ao pagamento das parcelas 018, 019 e 020”
.

Já o perigo de dano é
evidente
, uma vez que
o agravante pode ter seu nome negativado por dívida supostamente paga, além
da possibilidade de apreensão do seu veículo
, causando graves prejuízos, eis que
o automóvel é seu meio de trabalho, dependendo dele para o seu
sustento e da sua família,
por se
trata
r
de motorista de aplicativo.

Deste modo, pelo menos neste momento processual se torna necessário
a
concessão da tutela de urgência, a fim de evitar a restrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes e a busca e apreensão do veículo até o final do julgamento do mérito na ação de origem.

Nesse sentido:

“
Agravo de instrumento - Tutela cautelar antecedente Indeferimento Deduzido pagamento pontual de parcela, com possível fraude na emissão de boleto - Elementos indiciários da fraude perpetrada em face da requerente, havendo de ser
consideradas a possibilidade de transferência do ônus probatório às recorridas
, porque em relação de consumo, e a reversibilidade da medida pleiteada -
Prudente que se mantenha, por ora, a suspensão das cobranças, até que tenha o d. Juízo melhores elementos para aferir a veracidade do negócio impugnado Medida reversível Decisão reformada, para concessão da liminar determinando retirada do nome da autora de cadastros restriti
vos de crédito Recurso provido
.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 2157733-97.2020.8.26.0000
; Relator (a): Claudia
Grieco

Tabosa
Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020).
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para suspensão de cobranças.
Presentes requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Inteligência do art.
300
do
CPC
. Verossimilhança das alegações deduzidas na inicial
pois
a questão está relacionada à prática de golpe por boleto falso. Comprovação de pagamento do boleto fornecido pelo agravado para quitação do contrato. Deci
são reformada. Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo de Instrumento 2122654-23.2021.8.26.0000
; Relator (a): Régis Rodrigues
Bonvicino
; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2021
; Data de Registro: 29/07/2021) (
g.n
)

Vale esclarecer

que
,
por se tratar de medida liminar, caso haja comprovação de que as informações aqui carreadas não correspondem com
à
verdade, cabe
a
imediata rean
á
lise do pedido, com a cassação da tutela de urgência.

Ante o exposto
,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
DANIEL ELIAS DE SOUZA
, ratificando a liminar concedida

anteriormente

no ID 228996169
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se
majorar
verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024